Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749425-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIO PEREIRA MUNIZ D E S P A C H O Certifique-se a publicação do acórdão que julgou o IRDR 21. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o referido acórdão que julgou o IRDR 21, especificamente sobre a legitimidade ou não da parte agravada, a fim de evitar violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: dez dias. Após, façam-me conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador